Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão e contradição), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto ao entendimento adotado no sentido de que, no desempenho das atividades de agente socioeducativo, o embargante não faz jus à percepção do adicional de insalubridade, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.

4. A contradição passível de eliminação por intermédio de embargos de declaração é a que ocorre entre os próprios termos utilizados na decisão guerreada, e não entre estes e elementos externos.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.